Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704640-76.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DROGARIA SÃO PAULO S.A. E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ESTORNO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A própria autora entendeu desnecessária a produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não configura cerceamento de defesa a ausência de juntada das cópias dos processos administrativos que seriam objeto da perícia anteriormente requerida. 2. A autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar fato constitutivo de seu direito. 3. Diante da inocorrência do fato gerador do recolhimento do tributo, em razão da deterioração, extravio, furto, perda, perecimento, roubo ou sinistro de mercadoria, a legislação de regência disciplina as providências a serem tomadas pelo contribuinte, conforme o disposto no art. 214, do Decreto n. 18.955/1997, para que haja o estorno de eventual crédito correspondente. 4. A autora não fez prova de que tenha comunicado o extravio das mercadorias a tempo e modo, em cumprimento ao disposto no art. 214, do Decreto n. 18.955/1997, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 319, inciso VI, 369, 373, § 1°, e 378, todos do CPC, sustentando a necessidade de apresentação dos processos administrativos que ensejaram o indeferimento dos pedidos de ressarcimento de ICMS-ST formulados, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa. Ressaltam que, a despeito do pedido de desistência da produção de prova pericial contábil formulado pelas recorrentes, se manteve íntegro o pedido de produção de prova documental. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, as recorrentes asseveram afronta aos artigos 5°, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Por fim, requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Enio Zaha, OAB/SP 123.946 e Jorge Henrique Fernandes Facure, OAB/SP 236.072. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 319, inciso VI, 369, 373, § 1°, e 378, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.509.673 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 29/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Constituição Federal. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021